Tribunal: TJDFT
Processo: 0747219-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747219-25.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSMAR MENEZES AGRAVADO: MARCIO GARDENIO FOGACA LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ OSMAR MENEZES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de MÁRCIO GARDÊNIO FOGAÇA LEMOS: “Cuida-se de ação de conhecimento manejada por José Osmar Menezes, em desfavor de Márcio Gardênio Fogaça Lemos, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em apertada síntese, que é legítimo possuidor do imóvel situado à CH 56A, Conjunto 01, Lote 08, Setor Vereda Grande, Arniqueira/DF, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e de boa-fé, com base em cadeia possessória regular, conforme documentos anexos. Aduz que o réu passou a ocupar indevidamente o referido imóvel, sem autorização e sem qualquer título legítimo, violando seu direito possessório. Informa que tentou resolver a questão de forma extrajudicial, notificando formalmente o réu em 03 de fevereiro de 2025, concedendo-lhe prazo para desocupação voluntária, sem sucesso. Diante da resistência do réu e da configuração do esbulho possessório, a parte autora formula pedido de tutela de urgência para reintegração imediata na posse do imóvel. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise inicial dos autos, contudo, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado. Embora o autor sustente o esbulho e alegue exercer a posse de forma mansa e pacífica, há nos próprios autos indícios da existência de relação negocial entre as partes quanto ao imóvel, a qual necessita de esclarecimento através da devida instrução processual, após devido contraditório. Com efeito, o próprio autor faz menção, na petição inicial, à possível existência de um acordo verbal entre as partes, ao afirmar o seguinte: "Ressalte-se: mesmo que se alegue uma 'permutação' ou 'cessão verbal' entre as partes, o inadimplemento contratual não confere ao réu o direito de reter a posse do bem de forma autônoma ou por compensação própria, sob pena de caracterização de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal)." Além disso, a notificação extrajudicial encaminhada ao réu, apresentada pelo autor como documento comprobatório do esbulho, faz referência expressa a cláusula contratual, o que reforça a necessidade de melhor apuração fática. Transcreve-se (ID. 241760983): “6 – Fica NOTIFICADO também que, não sendo o imóvel entregue nas condições previstas no contrato, os reparos necessários serão realizados pelo notificante e serão posteriormente cobrados do notificado.” Tais elementos indicam que pode haver relação jurídica contratual prévia entre as partes, cuja existência e regularidade devem ser apuradas mediante dilação probatória, especialmente quanto à existência do negócio jurídico e à eventual responsabilidade pelo seu desfazimento. Ademais, a caracterização do esbulho possessório, elemento essencial ao deferimento da reintegração liminar, também demanda produção de prova, já que a alegação de posse injusta por parte do réu não está suficientemente comprovada neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta (i) que é “legítimo possuidor do imóvel situado à CH 56a, Conjunto 01, Lote 08, Setor Vereda Grande, Arniqueiras/DF, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e de boa-fé, conforme documentos que comprovam a cadeia possessória regular”; (ii) que “o Agravado passou a ocupar o referido imóvel sem qualquer autorização ou título legítimo, praticando verdadeiro esbulho possessório”; (iii) que “buscou resolver a questão de forma extrajudicial, tendo notificado o Agravado em 03 de fevereiro de 2025, concedendo-lhe o prazo de dez dias para desocupação voluntária, sob pena de adoção das medidas cabíveis”; (iv) que o “argumento adotado pelo juízo a quo, de que haveria “indícios de relação contratual prévia”, não se sustenta juridicamente”; (v) que, “ainda que existisse eventual tratativa verbal entre as partes, tal fato não autoriza o Agravado a reter o bem e não afasta o direito do Agravante à proteção possessória”; (vi) que o “artigo 1.210, §1o, do Código Civil é expresso ao assegurar que o possuidor tem direito de ser mantido ou reintegrado na posse, independentemente da discussão sobre domínio ou contrato”; (vii) que “eventual alegação de negócio jurídico não legitima a ocupação forçada do bem, sob pena de configurar exercício arbitrário das próprias razões, conduta tipificada no artigo 345 do Código Penal”; (viii) que “encontra-se privado de seu imóvel há meses, sendo impedido de exercer sua posse legítima, ao passo que o Agravado usufrui indevidamente do bem sem contraprestação alguma”; e (ix) que o “imóvel, além de ser bem de valor expressivo, gera prejuízos mensais equivalentes ao aluguel de mercado, no montante de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a reintegração provisória do Agravante na posse do imóvel situado à CH 56a, Conjunto 01, Lote 08, Setor Vereda Grande, Arniqueiras/DF, autorizando-se, caso necessário, o uso de força policial para o fiel cumprimento da ordem judicial”, e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 77854711). É o relatório. Decido. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que os documentos que instruem a petição inicial não bastam à demonstração da posse alegada pelo autor e do esbulho imputado ao réu. Tenha-se presente que, sendo possuidor “aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, na linha do que prescreve o artigo 1.196 do Código Civil, a prova documental apresentada se revela claramente insuficiente para elucidar a situação possessória do imóvel. Conclui-se, assim, que a observância do contraditório é essencial para que se avalie a situação possessória do imóvel à luz de um espectro cognitivo e probatório mais amplo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de outubro de 2025. Desemgargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator